Tribunal: TJMT
Processo: 1022241-70.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1022241-70.2020.8.11.0000
Impetrante: Cláudio Paim dos Santos
Paciente: Mônica Marchett
Impetrado: Juiz da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
Trata-se de pedido de reconsideração da decisão que postergou a análise da liminar em habeas corpus impetrado em favor de Mônica Marchett, apontando como autoridade coatora o Juiz da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.
Na inicial do writ, o impetrante relata que a paciente teve a prisão preventiva decretada nos autos da ação penal autuada sob o n. 0012267-62.2019.8.11.0064, código n. 11577058, que apura o cometimento, em tese, de homicídio qualificado pelo motivo torpe e emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima – art. 121, § 2o, I e IV, do CP.
Afirma que o ato judicial combatido que resultou na aplicação dos efeitos da revelia, com a determinação da produção antecipada de provas e prisão preventiva tem por fundamento uma interpretação equivocada do representante do Ministério Público e do Juiz singular, no sentido de que a paciente encontra-se foragida.
Alega que, de fato, a paciente não foi localizada em endereço antigo, onde residia quando ainda se via processada pelo delito de homicídio nos autos da ação penal n. 657/2003, pelo qual, até então, havia sido despronunciada em decisão proferida por esta Corte no RESE n. 130821/2012, datada de 30.5.2018 (vide acórdão, Id. 63743498).
Pontua que, sem ao menos ter o conhecimento de que “era alvo de uma nova acusação sobre o mesmo fato”, não haveria como saber da obrigação de comunicar posterior mudança de endereço.
Assevera que, não bastasse essa circunstância, a conclusão de que a paciente está em local incerto e não sabido ocorreu antes mesmo que fossem finalizadas as diligências para a sua localização, visto que ainda está pendente de cumprimento uma carta precatória expedida para a Comarca de São Paulo, em seu endereço profissional, documento datado de 18.3.2020 (Id. 63768454) e remetido em 7.4.2020 (Id. 63768454), daí porque não caberia a citação por edital, muito menos a aplicação dos efeitos da revelia, com a decretação de sua prisão preventiva.
Salienta que o encarceramento preventivo é medida excepcional, o qual exige concreta fundamentação, devendo ser encarado como ultima ratio, mormente neste caso em que não há nem sequer indícios quanto à participação da paciente no crime em apuração, bem como a contemporaneidade dos fatos indicativos da necessidade da medida excepcional, quando já passados 19 anos, e ainda a possibilidade de aplicação de cautelares menos gravosas, nos termos do art. 319 do CPP.
Com essas considerações, pede, liminarmente, a suspensão da decretação da revelia e, por conseguinte, da ordem de prisão, com a expedição do respectivo salvo-conduto. No mérito, requer a confirmação do pleito antecipatório, com a anulação da decisão objurgada e a revogação definitiva da segregação provisória.
A ação constitucional foi distribuída durante o plantão judiciário, ocasião em que o Desembargador Marcos Machado reconheceu seu impedimento para exercer jurisdição neste feito e, por conseguinte, não identificada a excepcionalidade exigida para apreciação do pedido pelo plantonista substituto, determinou a distribuição do writ durante o regime judicial ordinário regular – Id. 63866987.
Os autos foram sorteados ao Desembargador Juvenal Pereira da Silva, o qual determinou a remessa do feito à minha relatoria, em razão da prevenção gerada pelo RESE n. 130821/2012 – Id. 64989473.
Diante do meu afastamento autorizado para usufruto de compensatória, a análise da inicial coube ao Relator Substituto, Desembargador Rui Ramos Ribeiro, o qual postergou a apreciação da liminar para após a juntada das informações pela autoridade apontada como coatora, a fim de verificar se “já houve carta precatória expedida para a Comarca de São Paulo, no indicado endereço profissional da paciente”, oportunidade em que requereu “cópia dos autos e dos documentos comprobatórios” – Id. 65443967.
O impetrante, agora, por meio da petição anexada no Id. 65781950, pede a parcial reconsideração da decisão supracitada, para que seja “determinada a suspensão do mandado de prisão ora vigente até que, prestadas as informações por parte da autoridade coatora, delibere o pleito liminar em sua totalidade”, por considerar que os documentos apresentados, tais como a cópia integral do processo, são suficientes à comprovação do direito alegado.
É o relatório.
Como visto, trata-se de pedido de reconsideração da decisão que postergou a análise da liminar para após a juntada das informações pelo Juízo de origem.
Nesse ponto, assiste razão ao impetrante.
Inicialmente, consigno o entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal de que a liminar em habeas corpus é medida absolutamente excepcional, reservada para os casos em que se evidencie, de plano, coação ilegal, em detrimento do direito de liberdade, demonstrada a presença dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora.
A propósito:
"A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC n. 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013).
Com efeito, da detida leitura da petição inicial, bem ainda dos documentos que a instruem, pude verificar que há elementos aptos a respaldar o pedido antecipatório formulado nesta ação constitucional, na medida em que foi juntada a cópia integral do processo, que corresponde àquele inserido no PJe sob o n. 0012267-62.2019.8.110064.
Assim, para melhor elucidação dos fatos que resultaram na decretação da prisão preventiva da paciente, transcrevo trechos da decisão prolatada em 7.10.2020, nos seguintes termos:
“(...) compulsando detidamente os autos, vislumbro que o acusado encontra-se em lugar incerto, uma vez que a citação pessoal da ré restou infrutífera e devidamente citada por edital, não compareceu em juízo para apresentar a sua resposta à acusação, em face da fuga do distrito da culpa, retardando e tornando incerta a sua criminalização, revelando com essa atitude sua intenção de frustrar a instrução criminal e fugir à aplicação da lei penal.
É público e notório que a acusada Mônica está foragida desta cidade há muitos anos, inclusive na ação penal anterior fora declarada não só sua revelia, como também reconhecida como foragida.
Situação que reforça a determinação da prisão processual do acusado para assegurar a aplicação da lei penal, dado que a ré encontra-se atualmente em lugar incerto e não sabido (...).
No caso concreto, somente a prisão da ré permitirá a continuidade do feito, posto que inclusive os advogados constituídos na outra ação penal, que seguramente sabem desta, mantiveram-se inertes, justamente porque a revelia e "sumiço" favorece à ré.
Nos ditos de Eliane Cantanhêde, famosa repórter de política, em menção e crítica à soltura da "esposa do Queiroz", "no Brasil ser foragido compensa".
Concordo totalmente com a indignação da profissional e compactuo com pensamento contrário, os foragidos devem responder à lei com seus rigores, não com benesses. É incompreensível que aqueles que, sabidamente sabem das ações penais, fujam, frustrem à lei, façam pouco caso do Poder Judiciário, mas vivam tranquilamente.
Ao fato, é sabida ainda a repercussão nacional, com várias entrevistas em mídias nacionais e protestos dos familiares da vítima.
Assim, tendo em vista a intenção do réu, a prisão preventiva deste é medida que se impõe, sendo a única medida suficiente a preservar os objetos que aludem o artigo 312 do Código de Processo Penal (...)” – Id. 63743497, pp. 1-2.
Consoante se verifica da decisão supracitada, a declaração da revelia e a ordem de prisão tem por fundamento, respectivamente, a suposta condição de “foragida” da paciente e a necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.
Pelo que se extrai dos autos, após a decisão proferida nesta egrégia Corte, que, por maioria, despronunciou a pretensa beneficiária, por concluir pela “insuficiência dos indícios de autoria” (RESE n. 130821/2012, Id. 63743498), nova denúncia foi formulada pelo parquet, desta vez, com base em interrogatório de um corréu, em plenário do júri, o qual confessou sua participação no delito e teria apontado o envolvimento da paciente.
Referida peça foi apresentada pelo Ministério Público na data de 28.11.2019 (Id. 63768466, pp. 5-10).
Logo em seguida, foi determinada a citação da paciente, com o objetivo de completar a relação jurídica processual, mas, segundo o Juízo processante, a denunciada não foi localizada nos endereços constantes dos autos, o que ensejou a citação editalícia.
Sabe-se que a citação por edital, regulamentada no art. 361 do CPP, somente é autorizada quando esgotados todos os meios disponíveis para a localização da parte denunciada, sob pena de nulidade do ato.
Entretanto, este não parece ser o cenário processual retratado no processo, porquanto, como destacado pelo impetrante, ainda está pendente de cumprimento uma carta precatória expedida para a Comarca de São Paulo, no indicado endereço profissional da paciente como sendo “rua Ministro Luiz Gallotti, n. 220, bairro Vila Cordeiro, SP, complemento: ao lado do Brooklin – tel (...) e email (...)” – Id. 63768466, p. 3.
Neste tópico, destaco o equívoco que ocasionou a interpretação indevida de que a paciente teria sido procurada em mais de uma oportunidade: a certidão negativa juntada tardiamente aos autos no Id. 63768454, correspondente à primeira carta precatória expedida para o endereço residencial da postulante, qual seja, “rua Pedroso Alvarenga, n. 260, apto. 121, Vila Nova Conceição, SP”.
Assim, antes de qualquer informação do Juízo deprecado sobre o respectivo cumprimento da segunda carta, ou mesmo a impossibilidade de fazê-lo, não poderia o magistrado singular aplicar os feitos do art. 366 do CPP, o qual dispõe que:
“Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva, nos termos do disposto no art. 312”­ – destaquei.
Tem-se, no caso em apreço, uma aparente presunção, tanto do parquet como do togado, de que a paciente pretende obstaculizar o andamento da ação penal contra si e evitar a ação da Justiça, porém, ao que tudo indica, sem fundamento concreto.
Na hipótese, é razoável admitir que, se a paciente não mais respondia à ação penal por homicídio, por decisão Colegiada deste egrégio Tribunal de Justiça proferida no ano de 2018, por certo, não haveria como saber da obrigação de manter a atualização de seus endereços para o fim de ser novamente citada, em ação penal reaberta após um ano.
Consequentemente, não lhe poderia ser atribuída a pecha de “foragida da justiça” pelo fato de não ter sido localizada em apenas um dos endereços existentes nos autos.
Nesse contexto, a meu ver, não está demonstrada, com base em elementos idôneos, a imprescindibilidade da prisão preventiva da paciente para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, especialmente, se considerado que ela sempre respondeu ao processo em liberdade, é primária, possui ocupação lícita e residência fixa.
Com base nesses argumentos, defiro a liminar requerida em favor da paciente Mônica Marchettpara suspender os efeitos da revelia, determinando a revogação da prisão preventiva e da produção antecipada de provas, até o julgamento definitivo do habeas corpus.
Registre-se o dever de a paciente manter o endereço atualizado nos autos e de comparecer a todos os atos processuais para o qual for intimada.
Oficie-se ao Juízo de origem para que, em cumprimento desta decisão, expeça, com urgência, salvo-conduto em favor da paciente Mônica Marchett.
Após a juntada das informações, dê-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá, 11 de novembro de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator